Tribunal: TRF3
Processo: 0009274-19.2015.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
735/1327)

0009274-19.2015.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009274-19.2015.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARTINS RODRIGUES DA FONSECA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

APELADO: MARTINS RODRIGUES DA FONSECA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia previdenciária, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso inominado do INSS e preservado a sentença que reconheceu a especialidade do período de 19/05/1987 a 11/06/2007. O embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de enquadramento como especial do período em que o segurado esteve submetido a ruído em valor inferior ao limite de tolerância estabelecido para a época.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ou contraditório ao não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de enquadramento como especial do período laboral em que o segurado esteve exposto a ruído inferior ao limite de tolerância vigente à época.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reforma do julgado nem ao acolhimento de tese diversa da adotada na decisão embargada. 4. O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A decisão consignou expressamente que o segurado esteve exposto não apenas ao agente físico ruído, mas também a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos — óleos, graxas e solventes —, sendo suficiente a constatação de exposição a um único agente nocivo para a caracterização da especialidade do período laborado. A especialidade do período integral foi, portanto, fundamentada de forma autônoma e suficiente também na exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos, ponto que o INSS sequer impugnou em seus embargos. 5. Não se mostra evidente a má-fé processual do embargante, razão pela qual se deixa de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração do INSS desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, §3o, e 58, caput e §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.398.260/PR (Tema 694).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0009274-19.2015.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARTINS RODRIGUES DA FONSECA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

APELADO: MARTINS RODRIGUES DA FONSECA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia previdenciária, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, havia negado provimento à apelação do INSS, preservando a sentença que reconheceu a especialidade do período de 19/05/1987 a 11/06/2007.

O embargante sustenta que o Acórdão é omisso e contraditório por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de enquadramento como especial do período em que o segurado esteve submetido a ruído em valor inferior ao limite de tolerância estabelecido para a época, em suposta violação aos arts. 57, §3o, e 58, caput e §1o, da Lei no 8.213/91, bem como ao art. 927, III, do CPC, em razão da inobservância da tese firmada pelo STJ no Tema 694 (REsp no 1.398.260/PR). Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as apontadas omissão e contradição, ainda que para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. (id. 363964008)

Contrarrazões pelo embargado, pugnando pela rejeição dos embargos e pelo reconhecimento de seu caráter protelatório, com aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. (id. 365394948)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, o Acórdão abordou com clareza a matéria cuja alegação de omissão e contradição é apontada. Com efeito, a decisão embargada consignou expressamente que a parte autora esteve exposta não apenas ao agente físico ruído, mas também a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos — óleos, graxas e solventes —, sendo suficiente a constatação de exposição a um único agente nocivo para a caracterização da especialidade do período laborado. Nesse sentido, confira-se o trecho do Acórdão:

"Os documentos atestam que o autor desempenhou suas atividades — manutenção, inspeção, testes e reparos de componentes eletromecânicos — em exposição ao agente físico ruído na pressão sonora de 85 dB(A) até 31/12/2003 e de 82,2 dB(A) a partir de 01/01/2004; e a agentes químicos na forma de óleos, graxas e solventes — hidrocarbonetos — durante todo o intervalo, nos termos da fundamentação." (id. 362526443).

Assim, a especialidade do período integral foi fundamentada, de forma autônoma e suficiente, também na exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos, ponto que o INSS sequer impugnou em seus embargos.

Portanto, verifica-se que o embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada na decisão recorrida, o que é inviável nesta via recursal.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório, formulado nas contrarrazões, observo que, embora os presentes embargos não apresentem fundamentação apta a modificar o julgado, não se mostra evidente a má-fé processual do embargante, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia previdenciária, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso inominado do INSS e preservado a sentença que reconheceu a especialidade do período de 19/05/1987 a 11/06/2007. O embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de enquadramento como especial do período em que o segurado esteve submetido a ruído em valor inferior ao limite de tolerância estabelecido para a época.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ou contraditório ao não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de enquadramento como especial do período laboral em que o segurado esteve exposto a ruído inferior ao limite de tolerância vigente à época.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reforma do julgado nem ao acolhimento de tese diversa da adotada na decisão embargada. 4. O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A decisão consignou expressamente que o segurado esteve exposto não apenas ao agente físico ruído, mas também a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos — óleos, graxas e solventes —, sendo suficiente a constatação de exposição a um único agente nocivo para a caracterização da especialidade do período laborado. A especialidade do período integral foi, portanto, fundamentada de forma autônoma e suficiente também na exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos, ponto que o INSS sequer impugnou em seus embargos. 5. Não se mostra evidente a má-fé processual do embargante, razão pela qual se deixa de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração do INSS desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, §3o, e 58, caput e §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.398.260/PR (Tema 694).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão